Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750041-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em fase de cumprimento provisório de sentença e no contexto de produção de prova pericial, deferiu parcialmente os pedidos contidos na petição ID no 74432086, para, com apoio no art. 470, inciso I, do CPC, indeferir os quesitos “a”, “b.2” e “b.3”, apresentados no ID 74109497. O agravante sustenta que a r. sentença exequenda determinou a sua inclusão no Programa Facilita Terracap, em qualquer das condições previstas na Decisão 788/2013 da Diretoria Colegiada da Terracap, ou seja, trinta por cento (30%) de entrada, entrada inferior a trinta por cento (30%), inclusive, para pagamento à vista, e não apenas nesta última modalidade. Requer, portanto, que seja reformada a decisão agravada para determinar que os quesitos formulados pelo agravante nos itens “b.2” e “b.3”, apresentados no ID 74109497, sejam deferidos. Pontua, ainda, que entende que até o momento a sentença exequenda não transitou em julgado, pois a mesma ainda é objeto de recurso especial pendente de julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, sustenta que o quesito formulado no item “a” é fundamental para que os cálculos da perícia contábil possam servir de instrumento de prova e convencimento das partes, pois se não for determinada a data do trânsito em julgado da sentença exequenda não poderão ser feitos os cálculos. Por todo exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspenda o curso do processo de origem, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar que os quesitos formulados pelo agravante nos itens “a”, “b.2” e “b.3”, apresentados no ID 74109497, sejam deferidos e mantidos incólumes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois se não for atribuído efeito suspensivo ao recurso, diversos atos serão praticados no processo, entre eles a prova pericial, de maneira incompleta e equivocada, podendo acarretar atraso na entrega da prestação jurisdicional, e, ainda, o aumento dos honorários periciais pelo retrabalho. Quanto ao outro requisito, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, todavia, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Analisando os autos, observa-se que a parte autora, ora agravante, na petição inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Terracap, formulou o seguinte pedido: “seja julgado totalmente procedente o pedido para obrigar a Ré a fazer a adesão do Autor ao Programa Facilita – Terracap, em uma das condições previstas no referido programa” (ID no 21580426 - Pág. 93 – fls. 09/109). Registre-se, por oportuno, que consta no Requerimento juntado no ID no 21580426 - Pág. 114 (fls. 129), datado de 16/06/2014, que o agravante solicitou à agravada a sua inclusão no Programa Facilita – Terracap com a opção para pagamento à vista dos débitos vencidos relativos ao imóvel em questão. A sentença, por sua vez, decidiu, verbis: “(...) Desta feita, entendo que a parte autora deverá ser inscrita no programa facilita nos termos da decisão n 788 da diretoria da Terracap. Note que o autor formulou junto à requerida o pagamento a vista dos débitos vencidos relativos ao imóvel descrito na inicial, nos termos do requerimento de fls. 31. Assim sendo, a requerida deverá acostar aos autos, no prazo de 15 dias, o valor total de débito, sendo que até o dia do requerimento (16/06/2014) deverá ocorrer o abatimento de 90% sobre os valores das penalidades, conforme item c.1, VII da decisão n 788. Após o dia 16/06/2014 não deverá mais incidir no saldo devedor qualquer penalidade, em razão da inércia da requerida em incluir o autor no programa facilita. (...) Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos e resolvo o mérito nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR a ré a incluir o autor no programa Facilita – Terracap, conforme condições previstas na Decisão 788/2013 da Diretoria Colegiada da Terracap, inclusive com as isenções previstas em caso de pagamento a vista dos débitos vencidos; 2) DETERMINAR que a exclusão de juros de mora e multa sobre as parcelas que se vencerem após 16/06/2014 até o trânsito em julgado da presente demanda. Após o trânsito em julgado, intime-se a requerida, no prazo de 15 dias, para acostar aos autos comprovante que incluiu o autor no Programa Facilita (Decisão n 788). Além disso, a requerida deverá acostar aos autos os cálculos do saldo devedor atualizado, conforme determinado na presente sentença, atentando-se que em 16/06/2014 o requerido postulou pelo pagamento à vista do saldo devedor e que após 16/06/2014 não poderá ocorrer a incidência de juros e multa”. Assim sendo, pelo menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido para que a agravada ofereça ao agravante a sua inclusão no programa nos termos por ele requerido, ou seja, somente na modalidade para pagamento à vista. Além disso, quanto ao quesito para que seja determinada a data do trânsito em julgado da sentença exequenda, não há nada a prover, uma vez que, no presente momento, trata-se de quesitos que serão esclarecidos por perícia contábil, não cabendo ao perito resolver sobre questões alheias à sua competência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator